Tribunal: TJSP
Processo: 1014478-43.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operadora de máquinas de produção/assistente de planejamento. Males na coluna e nos membros superiores. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal afastado pela vistoria. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operadora de máquinas de produção/assistente de planejamento. Males na coluna e nos membros superiores. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal afastado pela vistoria. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003. Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.